Tribunal: TJBA
Processo: 2001252-15.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001252-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: EDIMARIO COSTA PEREIRA

Advogado(s): MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS, RONALDO DUARTE ALVES registrado(a) civilmente como RONALDO DUARTE ALVES, YLLA GUIMARAES DE SANT ANA, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MANTIDA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INVIABILIDADE DOS ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DOS RELATÓRIOS MÉDICOS APRESENTADOS. NÃO CABIMENTO.

RELATÓRIOS MÉDICOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DO ORA EMBARGANTE DEVIDAMENTE APRECIADOS, OS QUAIS CONTÉM INFORMAÇÕES QUE MILITAM TANTO A FAVOR, QUANTO CONTRA O PLEITO DE CUSTÓDIA DOMICILIAR FORMULADO, NÃO SE REVELANDO CATEGÓRICOS E PRECISOS. DOCUMENTOS QUE, REGISTRE-SE POR OPORTUNO, NÃO VINCULAM A DECISÃO A SER PROFERIDA PELO MAGISTRADO.

OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO ARGUMENTO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO ÀS “REGRAS DE MANDELA.” TESE QUE CARECE DE GUARIDA.
MUITO EMBORA O EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSEVERE O “ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL” DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO, TAL PREMISSA NÃO ENSEJA, AUTOMATICAMENTE, a soltura de presos ou a concessão indiscriminada de prisões domiciliares. noutro giro, em que pese as "regras de mandela" preverem que “
O provimento de serviços médicos para os presos é uma responsabilidade do Estado
”, tal assertiva não permite a inobservância dos requisitos legais para a concessão da custódia domiciliar.

OMISSÃO

QUANTO À ANÁLISE da jurisprudência dos tribunais superiores. argumento que não merece albergamento.

precedentes jurisprudenciais efetivamente apreciados e, inclusive, citados no bojo do acórdão embargado. aplicação, ao caso concreto, do art. 117 da lei de execução penal. inexistência de vício de motivação nessa senda. decisão contrária aos interesses da parte que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional.

OMISSÃO REFERENTE À ANÁLISE SOBRE SUPOSTA

NEGLIGÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS ANTERIORES PELO CPMS. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO.
RECURSO DE AGRAVO QUE LIMITA-SE A COMBATER DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COGNIÇÃO JUDICIAL QUE SE RESUME A APRECIAR OS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
FUSTIGADO E NÃO SE IMISCUIR EM CONDUTA PERPETRADA POR DIRETOR DE PRESÍDIO.

OMISSÃO CONCERNENTE AO EXAME DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. INVIABILIDADE DA ALEGAÇÃO.

OS MENCIONADOS “PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS” CUJA ANÁLISE O EMBARGANTE ARUGMENTA NÃO TER SIDO REALIZADA, SEQUER FORAM ABORDADOS PELO JUÍZO
A QUO
. MANIFESTAÇÃO, POR PARTE DESTE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE CONFIGURARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

OMISSÃO RELATIVA À ANÁLISE DO

DETALHAMENTO DA PIORA DA SAÚDE E INADEQUAÇÃO DA DIETA/HIDRATAÇÃO DO APENADO. PROPOSIÇÃO QUE NÃO SE SUSTENTA.

questão em debate QUE gira em torno não somente do estado de saúde do Reeducando, mas, também, em torno das regras para A concessão da prisão domiciliar a presos em regime fechado. FUNDAMENTAÇÃO QUE EXAMINA, DE MANEIRA SUFICIENTE, AS TESES ESPOSADAS PELA DEFESA NESSE MISTER.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por
Edimário Costa Pereira
, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual. O referido Aresto

negou provimento
ao Agravo em Execução Penal,
manejado pela defesa
, mantendo
íntegra a decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
da Vara
de Execução Penal da Comarca de Salvador/Ba, Dra. Maria Angélica Carneiro, que indeferiu o pleito de prisão domiciliar formulado pelo Apenado
.

2.

DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que o ora Embargante
foi condenado, em diversos processos criminais, ao cumprimento da pena de
45 (quarenta e cinco) anos, 7 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime prisional inicial fechado, pela prática de delitos como tráfico de drogas, roubo majorado, porte ilegal de armas e associação criminosa
.
No bojo da Execução Penal nº
0311927-13.2016.8.05.0001
, fora elaborado pedido de prisão domiciliar, o qual restou negado pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que “
o penitente foi condenado ao cumprimento de pena total bastante elevada e ainda tem uma nova pena a ser somada
.” Consigna a Magistrada de piso, ao final, que “
balizando toda a situação de saúde do penitente, que não é grave, com o interesse da segurança pública, a sua colocação em prisão domiciliar não é recomendada neste momento
.”

3.

ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Inconformado, aduz o
Irresignado
, em apertado resumo, que “
as premissas adotadas pelo Acórdão revelam-se dissociadas da realidade fática e jurídica dos autos, sendo construídas à revelia de provas documentais cruciais, de jurisprudência vinculante e de normas supralegais invocadas pela defesa, cujas omissões prejudicam a integralidade da prestação jurisdicional e a própria legalidade do julgado.” Nessa senda, aponta como pontos omissos, por parte do Aresto farpeado, a análise dos relatórios médicos confeccionados por médica da unidade prisional; o argumento defensivo acerca da violação às “Regras de Mandela”; a inobservância da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Supremo Tribunal Federal; o pronunciamento sobre a negligência da direção do CPMS; o não enfrentamento dos “pedidos subsidiários” elaborados pelo Reeducando; e a não manifestação acerca do detalhamento da piora da saúde do Apenado.

4. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Forçoso asseverar, sobre o assunto em debate, que de acordo com a jurisprudência do E. STJ, “Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 28/5/2024). Registre-se, por oportuno, que o E. STF consigna que “Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para reformar o julgado, sendo rejeitados quando não se demonstra omissão, contradição, obscuridade ou erro material.” (ARE 1391452 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 13-05-2025). Insta considerar, ademais, que esta Colenda Corte de Justiça Estadual afirma que “Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado eivado de um dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal – ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – e não à revisão de decisão de mérito, com a qual não se conforma o embargante.” (ED na APCrim nº 0000456-97.2012.8.05.0103, Rela. Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda, 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024).

5.
Isto posto, imperioso reconhecer que as alegações formuladas pelo ora Embargante não possuem o condão de alterar as conclusões adotadas pelo provimento jurisdicional invectivado. Nessa senda, urge ressaltar que o pronunciamento judicial vergastado tratou, de forma minuciosa e pormenorizada, da
s
matéria
s
tida
s
pelo Insurgente como não apreciada
s
na espécie. Com efeito,
restaram analisados todos os relatórios médicos acostados aos fólios, bem como foram analisadas, com afinco, todas as premissas defensivas essenciais para o satisfatório deslinde da controvérsia
sub examine
. Assim sendo, imperioso atestar que a prolação de decisão regularmente motivada, no entanto, em desacordo com os interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. A Lei de Execução Penal e a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, repise-se, foram efetivamente aplicadas ao caso concreto e, noutra senda, verifica-se que determinadas matérias escapam ao âmbito cognitivo do presente Recurso, como a suposta negligência da direção do CPMS e os chamados “pedidos subsidiários diversos”, que não foram sequer apreciados pelo Juízo da Execução.

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo em Execução Penal nº

2001252-15.2025.8.05.0001
, em que são partes, como
Embargante
,

Edimário Costa Pereira

e, como
Embargado
,
o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em

CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11